Tribunal: TJSP
Processo: 2083897-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE HERDEIRA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE UNIÃO ESTÁVEL, LAVRADA APÓS A MORTE DO "DE CUJUS", QUE NÃO SE PRESTA AOS FINS PRETENDIDOS. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO DESCABIDA. NECESSIDADE DE DEBATE NA VIA PRÓPRIA. DECISÃO

Ementa:
INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE HERDEIRA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE UNIÃO ESTÁVEL, LAVRADA APÓS A MORTE DO "DE CUJUS", QUE NÃO SE PRESTA AOS FINS PRETENDIDOS. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO DESCABIDA. NECESSIDADE DE DEBATE NA VIA PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2083897-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARGARIDA FIRINO
ROCHA, são agravados VALDELIZ PEREIRA LOPES e TARCÍSIO PATRÍCIO DE
ASSUNÇÃO AMANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083897-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40089
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
: 40089
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°2083897-
91.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
AGRAVANTE(S): MARGARIDA FIRINO ROCHA
AGRAVADO(S): VALDELIZ PEREIRA LOPES E OUTROS
MM. JUIZ(A) : JULIANA NISHIMA DE AZEVEDO
INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRA.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE HERDEIRA NÃO
DEMONSTRADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADA EXTINTA,
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
DECLARAÇÃO
UNILATERAL DE UNIÃO ESTÁVEL, LAVRADA APÓS A
MORTE DO “DE CUJUS”, QUE NÃO SE PRESTA AOS FINS
PRETENDIDOS.
SUSPENSÃO
DO
INVENTÁRIO
DESCABIDA. NECESSIDADE DE DEBATE NA VIA
PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
MARGARIDA
FIRINO
ROCHA
interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em
ação de inventário dos bens deixados por Tarcísio Patrício de
Assunção Amancio, indeferiu o pedido de habilitação da
agravante como herdeira.
Sustenta, em suma, fazer jus à habilitação
no inventário, pois manteve união estável com o falecido
durante 20 anos. Aduz que a ação de reconhecimento e
dissolução de união estável foi extinta sem julgamento de
mérito, porque seus advogados não lhe deram o regular
andamento. Considera suficiente para a comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083897-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40089
3
sociedade de fato a escritura pública lavrada junto ao 2o
Tabelionato de Notas de Osasco. Pede a sua habilitação nos
autos ou, subsidiariamente, a suspensão do inventário até que
sua condição de convivente com o falecido seja comprovada em
ação judicial a ser proposta (fls. 01/07).
É o relatório.
Trata-se de ação de inventário dos bens
deixados por Tarcísio Patrício de Assunção Amancio, ajuizada
pelos agravados (que atuaram como advogados do de cujus em
ação trabalhista).
A agravante, sob a alegação de que
manteve união estável com o de cujus, postulou sua habilitação
nos autos.
A MM. Juíza, então, determinou:
“A requerente Margarida deverá: a) apresentar sua
certidão atualizada de nascimento ou casamento, a
depender do estado civil; b) esclarecer o andamento da
ação
de
reconhecimento
de
união
estável
no
011.09.112020-0 (fls. 205/207), mencionada no item 3
de fl. 186, pois a escritura pública de fls. 199/200 foi
lavrada de modo unilateral pela requerente, sem a
presença do autor da herança”.
Como o item “b” da decisão não foi
atendido pela recorrente, a eminente magistrada indeferiu o
pleito, nos seguintes termos:
“Anoto que a terceira interessada Margarina Firino
Rocha não cumpriu a determinação de fls. 238. Indefiro,
por conseguinte, os pedidos que formulou nas fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083897-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40089
4
185/190”.
Nada a se alterar no “decisum”.
A própria agravante admite que a ação de
reconhecimento de dissolução de união estável foi extinta, sem
julgamento de mérito.
A
escritura
pública,
lavrada
por
ela
unilateralmente, após a morte do de cujus, não tem o condão
de comprovar a sociedade de fato, pressuposto para a sua
habilitação nos autos como herdeira.
O pleito de suspensão do inventário, por
sua vez, deve ser feito após o ajuizamento (novo) da ação com
a finalidade de comprovar a convivência com o falecido.
Até lá, não haverá prejuízo à agravante,
pois, ao que consta, inexistem outros herdeiros do autor da
herança; o valor postulado pelos inventariantes, ademais,
perfaz dívida do espólio e seu levantamento (já autorizado pelo
MM. Juízo “a quo”) contou com a concordância da recorrente (fls.
186 e 189 dos autos principais).

Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator